Tribunal: TJDFT
Processo: 0744420-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0744420-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Solicitem-se informações ao juízo reclamado. Intime-se a defesa, se já constituída, para, querendo, se manifestar. BRASÍLIA, DF, 23 de outubro de 2024 19:47:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator